Tribunal: TJES
Processo: 5019185-30.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019185-30.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA GORETTI DA SILVA
RECORRIDO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO. NULIDADE DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES, COM COMPENSAÇÃO DO MONTANTE CREDITADO. DANO MORAL AFASTADO. CONTRATO DIGITAL QUE NÃO COMPROVA CONSENTIMENTO INEQUÍVOCO NEM O DEVER DE INFORMAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação de desconstituição de débito c/c repetição de indébito e reparação por danos morais, na qual a autora alega desconhecimento de contrato junto à requerida, o qual vem descontando valores de seu benefício previdenciário.

Em defesa, a parte requerida alegou, dentre outras questões, a regularidade da contratação, acostando aos autos contrato assinado eletronicamente com biometria facial.

Sobreveio sentença julgando parcialmente procedente o pleito autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Pelo exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados por
MARIA GORETTI DA SILVA
em face de
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
, resolvendo o mérito, para:

1.

DECLARAR a nulidade
dos contratos de
empréstimo consignado nº 90130783212
e a inexistência de qualquer débito deles decorrente e, por consequência, DETERMINAR à parte requerida que se ABSTENHA de efetuar cobranças e deduções relativas à indigitada rubrica, sobretudo àquele que se encontra ativo, caso já não tenha feito, sob pena de multa equivalente ao dobro de cada débito realizado, limitada a R$5.000,00 (cinco mil reais).

2.

CONDENAR
a parte ré a pagar à parte autora a quantia efetivamente descontada a título de danos materiais, em dobro, a ser apurada em eventual fase de cumprimento de sentença, com juros de mora pela SELIC referente a cada parcela descontada (sem incidência de fator autônomo de correção monetária, a fim de se evitar o bis in idem). AUTORIZO, ainda, que seja deduzida da condenação, à guisa de compensação, a quantia creditada na conta da autora pelo réu.
AUTORIZO
que seja
deduzida da condenação
, à guisa de compensação, a quantia total creditada nas contas da Autora pelo Réu, referente aos valores principais dos contratos anulados.

3.

INDEFERIR
o pedido de indenização por danos morais.”

Irresignada, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, alegando cerceamento de defesa e pleiteando a reforma da sentença a partir da reiteração dos argumentos de contestação, principalmente a regularidade da contratação digital, a confirmação do crédito, inexistência de má-fé da instituição financeira e, por fim, trazendo à tona o histórico de litigiosidade da parte recorrida.

Foram apresentadas contrarrazões pela manutenção da sentença e desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Afasto a aplicação do Tema n.º 1.414/STJ, pois o presente feito trata sobre descontos provenientes de empréstimo não contratado pela parte, ou seja, mediante fraude, não mediante erro ou vício de consentimento, razão pela qual faço o
distinguishing
do referido precedente.

Ainda,
rejeito
a preliminar de cerceamento de defesa, porquanto o depoimento pessoal da consumidora, no presente caso, resta dispensável, ante à sua clara narrativa de desconhecimento da existência do contrato.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a
sentença merece

ser mantida.

Vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

A relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor. O sistema de responsabilidade civil adotado pelo CDC é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual), que se funda na teoria do risco da atividade, ou seja, a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Dessa forma, observo que os documentos acostados aos autos pelo banco recorrido não permitem atestar, inequivocamente, que o contrato fora realizado de forma voluntária pela parte autora, notadamente por se tratar de assinatura eletrônica realizada por meio do sistema interno da empresa.

No mesmo sentido, a natureza digital do contrato, constando apenas uma foto “selfie” da consumidora, não atesta que ela deu aceite à contratação, já que não se sabe o contexto em que a foto foi tirada, admitindo-se, ainda, que golpistas se utilizem de fotos publicadas pelos consumidores nas redes e as utilizem com fins diversos.

Com efeito, a alegação da recorrida de que não possuía conhecimento da existência de contrato de empréstimo realizado em seu nome merece prosperar e traz à luz a falha na prestação do serviço.

Assim, entendo restar devidamente demonstrado o vício de consentimento no que concerne à contratação, ainda mais considerando que o contrato fora realizado no final de 2023 e o ingresso da demanda se deu em ainda em 2025.

Chama-se atenção ao fato de que a recorrente é pessoa idosa e de baixa instrução, facilmente manipulada por funcionários de financeiras, que, para vender um produto, entram em contato com aposentados e não repassam todas as informações a eles atinentes, muitas vezes acabam por efetuar contratos em nome do consumidor sem que ele efetivamente saiba, considerando todo o tramite virtual, visando atingir metas e levar lucro aos seus patrões em detrimento do interesse do consumidor.

Dito isso, sendo controversa a contratação, medida que se impõe é o retorno das partes ao
status quo ante
, com a devolução dos valores descontados do benefício previdenciário da autora, em dobro, pelo banco, compensado o valor depositado na conta da consumidora, conforme bem apontado pela decisão recorrida.

Portanto, entendo que a sentença deve ser mantida.

Por fim, quanto à alegação de que a recorrida é litigante habitual no assunto de contratos bancários, entendo que tal fato não retira dela a probabilidade do direito de suas alegações, ainda mais quando a parte recorrente também é de fato uma litigante habitual no assunto.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)